Tribunal: TJMT
Processo: 0000224-35.2013.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000224-35.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INGRIDY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 041.745.051-60 (APELANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO - CPF: 133.459.808-86 (APELADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA FALHA MÉDICA. PARTO INSTRUMENTADO. EPISIOTOMIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE O PROCEDIMENTO E O DANO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por Ingridy Rodrigues dos Santos contra André Almeida Dagostino e o Município de Pedra Preta. A autora alega que o procedimento obstétrico realizado resultou em complicações que causaram fístula retovaginal e solicita indenização pelos danos sofridos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o indeferimento de perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer a existência de eventual responsabilidade civil do médico e do ente público, considerando se houve negligência ou imperícia no procedimento obstétrico e se esta conduta pode ser atribuída como causa direta do dano alegado.

III. Razões de decidir

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a perícia grafotécnica foi indeferida por falta de elementos justificadores e em razão de já existir laudo pericial detalhado nos autos, apto a esclarecer as condições do atendimento médico prestado, afastando-se, assim, a necessidade de nova prova.

No mérito, para a responsabilização do ente público, é essencial a comprovação do nexo causal entre o ato médico e o dano alegado. As provas periciais coligidas indicam que o procedimento foi executado de acordo com protocolos obstétricos e que a complicação ocorreu possivelmente em função de uma infecção pós-operatória, agravada pela falta de cuidados após a alta hospitalar solicitada pela própria autora.

5. A ausência de nexo causal entre a conduta do médico e o dano afastou a responsabilidade civil, pois a fístula retovaginal foi identificada como uma complicação tardia, possivelmente decorrente de infecção por falta de adesão ao tratamento prescrito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Para a configuração da responsabilidade civil do ente público em casos de falha médica é indispensável a comprovação do nexo causal entre o ato praticado pelo profissional de saúde e o dano sofrido, não sendo suficiente a mera alegação de imperícia ou negligência".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ingridy Rodrigues dos Santos contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de André A. Dagostino e do Município de Pedra Preta, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica, prova esta que considera essencial para comprovar a autenticidade das anotações inseridas no prontuário médico, cuja veracidade foi questionada durante a instrução processual.

No mérito, argumenta que o médico requerido agiu com negligência e imprudência ao longo do procedimento de parto, o que teria ocasionado a formação de uma fístula retovaginal.

Segundo a recorrente, o procedimento de episiotomia foi realizado de forma inadequada, atingindo indevidamente o canal retal, o que demandou cirurgias corretivas subsequentes, além de lhe ter provocado sofrimento físico e psicológico consideráveis.

A apelante reitera, nesse contexto, a responsabilidade do profissional de saúde pelos atos que, conforme afirma, foram praticados com imprudência e imperícia.

Defende que, por integrar a rede pública de saúde, o requerido detém o dever de prestar serviços de forma adequada e diligente, estando sua responsabilidade sujeita ao critério de culpa subjetiva.

Com esses fundamentos, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, pugnando pela fixação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) como reparação dos danos morais e R$ 2.663,57 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos) para reparação dos danos materiais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, declinou de manifestação nos presentes autos, ao considerar ausente interesse público ou social que legitime a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de apelação.

Antes de adentrar na análise do mérito, teço breve relato dos fatos que motivaram a propositura da presente demanda.

A origem dos autos é uma ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Ingridy Rodrigues dos Santos contra André Almeida Dagostino e o Município de Pedra Preta.

A autora alega que, em 17/06/2011, por volta das 5h da manhã, iniciou o trabalho de parto e dirigiu-se ao hospital municipal.

O parto teve início às 9h e o nascimento ocorreu às 9h52.

A autora narra que, durante o procedimento, surgiram complicações que demandaram a realização de uma episiotomia — procedimento cirúrgico caracterizado por uma incisão na região do períneo, destinada a ampliar o canal de parto — resultando na formação de uma fístula retovaginal.

Afirma que não recebeu informações detalhadas sobre os cuidados necessários no pós-parto e, em razão disso, retornou à sua residência em 18/06/2011, sem acompanhamento.

A autora sustenta que, em 19/06, passou a sentir fortes dores e percebeu a saída anômala de fezes e urina pelos pontos da sutura.

Procurou atendimento médico em 20/06, ocasião em que foi informada de que os procedimentos realizados pelo médico requerido apresentaram falhas, sendo indicada nova cirurgia, a qual foi realizada em 22/08/2012, ao custo de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Após regular instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença.

Superada esta breve exposição dos fatos, passa-se ao exame da preliminar de cerceamento de defesa.

Em primeiro plano, não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa quanto ao indeferimento da perícia grafotécnica.

O laudo pericial já constante nos autos examinou a integralidade dos documentos pertinentes, incluindo o prontuário médico, de modo a esclarecer as condições do atendimento e os cuidados observados no caso concreto.

Ademais, a pretensão de produção de perícia grafotécnica foi apresentada extemporaneamente e desprovida de elementos indiciários que pudessem justificar sua realização, carecendo, portanto, de suporte fático mínimo.

Nesse sentido, o magistrado, na qualidade de destinatário das provas, tem o poder discricionário de indeferir aquelas que considera desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil.

É importante ressaltar que o indeferimento da perícia adicional não violou o direito de defesa da parte apelante, haja vista que os elementos probatórios já colacionados nos autos se mostraram suficientes para a formação do convencimento do juízo de primeiro grau.

Assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, observa-se que a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a comprovação de três elementos: (i) ocorrência de dano, (ii) ato ilícito, e (iii) nexo causal entre a ação do agente público e o prejuízo da vítima.

Em se tratando de responsabilidade na prestação de assistência médica, revela-se indispensável a análise detida do nexo de causalidade entre o atendimento realizado e o dano alegado, a fim de fundamentar eventual obrigação de indenizar.

No presente caso, tanto os documentos acostados aos autos quanto o laudo pericial indicam que a conduta adotada pelo médico André Almeida Dagostino esteve em estrita observância aos parâmetros técnicos e protocolos obstétricos recomendados.

Além disso, a perícia indireta concluiu pela inexistência de nexo causal entre o procedimento de episiotomia realizado pelo profissional e o surgimento da fístula relatada, apontando que a referida complicação possivelmente resultou de infecção derivada da não utilização do medicamento prescrito e/ou da ausência de cuidados pós-operatórios adequados, conforme segue demonstrado:"

4. CONCLUSÃO

O Hospital Municipal da Prefeitura municipal Pedra Preta não dispunha à época dos fatos de uma equipe completa no plantão para atendimento aos partos emergenciais que necessitassem uma cesariana.
A evolução do parto segundo o partograma apresentado nos autos não apresentava indicação de interrupção do parto por via alta (cesariana)
.
O procedimento de episiotomia está indicado nos casos que se faça a opção por parto instrumentado (fórceps) como foi o caso e na prevenção de grandes lacerações
. A exaustão materna e condições clínicas que inviabilizem o esforço a ser realizado no período expulsivo pela parturiente e má condição fetal no período expulsivo são indicações clássicas de episiotomias e parto instrumentado. O julgamento clínico do profissional que assiste ao parto segue sendo o melhor guia para a decisão de realizar o procedimento de episiotomia. As complicações associadas à episiotomia e parto instrumentado incluem a extensão da incisão em direção ao esfíncter anal, sangramentos. A correção dessas complicações de extensão da episiotomia é realizada durante o próprio ato cirúrgico de fechamento da episiotomia. O uso de antibioticoterapia e cuidados locais com a ferida cirúrgica previnem a deiscência e infecções no local da ferida cirúrgica.

(...)

6.2. DA PARTE AUTORA (id. 37217823)

1. Queira o Sr. Perito pormenorizar os procedimentos médicos realizados durante o parto, supostamente a fim de facilitar, inclusive indicando o (s) CID's respectivo (s).

R: Parto a Fórceps. O81

2.
Queira o Sr. Perito manifestar se de fato foi necessário realizar durante parto os procedimentos médicos alegados na inicial (Episiotomia e a Fístula

Retovaginal/obstétrica (ou fístula vaginal)?

R: A indicação da episiotomia torna-se necessária quando se faz um parto a fórceps. Não consta no prontuário médico durante a realização do parto a correção da fístula retovaginal.
A fístula reto vaginal é uma complicação tardia que pode ocorrer em decorrência de infecção da ferida operatória e conseqüente deiscência da sutura de episiotomia
.

3. Considerando que a Requerente teve que passar novamente por uma correção de fístula reto-vaginal em 22/08/2011, é possível afirmar se houve na correção após a episiotomia de modo a demonstrar se o médico praticou conduta imperita ou negligente?

R: A Fístula retovaginal pode ser uma das complicações tardia de um parto normal espontâneo ou instrumentado com rotura perineal no ato da execução. Está associada na maioria das vezes a infecção no local da ferida cirúrgica tratada inadequadamente.
É uma complicação tardia. Não se trata de conduta com imperícia ou negligência.

4. Considerando os procedimentos realizados durante em 17/06/2011 e o médico Requerido só retornaria em 21/06 para vê-la, pode ser considerado um ato que caracterize a negligência ou imperícia em seu mister?

R: O vínculo que o médico requerido tem com o município de Pedra Preta é de regime de plantões e de determinados dias para atendimento local e não vínculo de visitação diária. Deste modo não poderia acompanhá-la nos dias subsequentes. Este acompanhamento diário normalmente é feito pelo médico plantonista do dia. No entanto,
tem anotado no prontuário da autora a recomendação expressa de uso de antibióticos por via endovenosa e manutenção da internação por três dias, fato este que não se concretizou pela alta a pedido da autora. Este fato impediu que o médico requerido executor do parto ou qualquer outro do membro da equipe médica de plantão pudesse acompanhar a evolução da ferida operatória até que ele pudesse reavaliar a autora na data referida do dia 21/06/11.

5. Informe o Sr. Perito, toda e qualquer informação que entender e julgar conveniente para a elucidação do presente litígio.

R: Não há o que acrescentar

6. Por fim, protesta, desde já, pela apresentação de quesitos complementares e/ou suplementares, conforme faculta a legislação em vigor.

6.3. QUESITOS DO RÉU (Id. 37217823)

1. Pode o sr. Perito responder, de acordo com o Prontuário Médico disposto nos autos, se o parto transcorreu de forma eutócica ou distocica?

R: Forma distócica. O Parto instrumentado (a fórceps) ocorre sempre quando há necessidade de abreviar o período expulsivo do parto, e está indicado em qualquer condição que ameace o bem estar materno ou fetal e que provavelmente pode ser revertida pelo nascimento do concepto.

2. Consoante o Prontuário Médico e o depoimento das testemunhas presenciais, a utilização do procedimento episiotomia era adequado à situação?

R:
A episiotomia é um procedimento que deve ser realizado seletivamente com indicação apropriada. Assim em situações de distócias durante o parto em que haja necessidade de uso de instrumentos (fórceps) o seu uso é indicado, como foi o caso dos autos.
De um modo geral a regra definitiva é que não existe substituto para o julgamento cirúrgico e o senso comum.

3. Ainda, com fulcro no Prontuário Médico destacado nos autos, em algum momento se evidencia a indicação da resolução pelo parto cesárea?

R: Não.

4. Nas condições do hospital em questão: ausência de uma equipe médica completa (anestesista, pediatra), a decisão do Requerido em realizar o procedimento episiotomia, na tentativa de abreviar o período expulsivo no parto, constitui conduta adequada?

R:A informação da ausência de uma equipe médica completa no hospital não consta nos autos, mas o procedimento de episiotomia apesar de ter indicação restrita, em casos de abreviação do período expulsivo o seu uso está indicado em qualquer condição que ameace o bem estar fetal e que pode ser revertida pelo nascimento do concepto.

5. De acordo com o Prontuário Médico e as condições do Hospital, houve preocupação do Requerido em preservar o binômio mãe-feto?

R: Sim

6. No pós-parto imediato, segundo o Prontuário Médico, a puérpera foi encaminhada ao alojamento conjunto, em bom estado geral, passando bem, sem queixas, com o recém-nascido pesando 2.880g, APGAR 9 a 10, com boa sucção ao seio materno. Isso caracteriza que o parto foi bem-sucedido e os procedimentos adotados adequados?

R: Sim, o recém-nascido se encontrava com ótima vitalidade no pós-parto imediato e a autora se encontrava em bom estado geral, refletindo um procedimento final adequado.

7. Consoante se observa do Prontuário Médico disposto nos autos, após o pósoperatório, a prescrição de repouso por 72 horas e uso de antibiótico/terapia, é indicado para esse tipo de caso?

R: O uso de antibioticoterapia profilática perioperatória é recomendado para reduzir a morbidade infecciosa associada ao reparo das lesões perineais de maior ordem. E há indicação de prescrição de emolientes fecais por uma semana devendo evitar traumas locais, enemas e medicações supositórios.

8. No pós-parto imediato, foi prescrito de forma expressa e escrita à Requerida: internação por 72 horas com uso de antibiótico EV. A evasão, com alta a pedido pela Requerida, sem que tenha ocorrido alta médica, tampouco a permanência desta no nosocômio pelo período determinado pelo Requerido, pode ocasionar complicações pós-parto, à exemplo do surgimento de fístula?

R: A indicação de prescrição de antibiótico EV por 72 horas indica a necessidade de proteção da ferida operatória, no caso de uma episiotomia ampla como foi o caso da autora, de complicações de processo infeccioso.
E deiscência de sutura é a principal complicação em decorrência de infecção local, o que provavelmente ocorreu com a autora, quando não utilizou a medicação prescrita ou não atendeu aos cuidados pós operatórios com a ferida cirúrgica. A infecção da ferida operatória foi a primeira medida a ser tratada com antibióticos pelo outro médico assistente que a autora procurou, Dr Nelson Dias de Moraes, antes de proceder ao reparo cirúrgico da complicação. Dificilmente a deiscência da ferida operatória da autora possa estar relacionada com reparação cirúrgica defeituosa
. (destaquei).

Considerando a ausência de nexo causal entre o procedimento médico realizado e o dano alegado, impõe-se a manutenção da sentença que afastou a responsabilização dos apelados.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial pertinente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ERRO MÉDICO – DEMORA NO ATENDIMENTO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1006044-89.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida por Ingridy Rodrigues dos Santos e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência nos exatos termos de sua fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024